Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUNETE RODRIGUES DO NASCIMENTO RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência apresentado por Lunete Rodrigues do Nascimento. A reclamante argumenta que o requerimento de desistência equivale ao cancelamento da distribuição e que, por esse motivo, não haveria incidência tributária relativa ao dever de pagamento das custas de ingresso (id 72013562). É o relatório. O autor pode desistir da ação até a sentença. A desistência apresentada antes da contestação independe de consentimento do réu (art. 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil). Observo que requerimentos desse tipo repetem-se na prática forense. O autor requer a desistência do processo após o indeferimento do requerimento do benefício da gratuidade da justiça e argumenta que não necessitaria arcar com as custas de ingresso porque essa desistência equivaleria ao cancelamento da distribuição prevista no art. 290 do Código de Processo Civil. Embora haja entendimentos divergentes, entendo que esse argumento não possui amparo no ordenamento jurídico. A desistência da ação não se confunde com o cancelamento da distribuição. O cancelamento da distribuição ocorre quando o autor não recolhe as custas de ingresso no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do Código de Processo Civil). A lei omite-se se haveria a imposição de custas para os fins do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil nessa hipótese. A mesma situação não ocorre com a desistência. A desistência possui previsão específica de condenação nas despesas e honorários (art. 90, caput, do Código de Processo Civil). A prática de propor a ação, aguardar um eventual deferimento do benefício da gratuidade da justiça para depois decidir se prosseguirá ou desistirá da ação não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. A prática provoca a movimentação desnecessária do aparato judicial, com uma série de atos administrativos e processuais praticados, portanto insere-se no contexto do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Há julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que há imposição das custas de ingresso em ambos os casos: Apelação no 0742507-23.2024.8.07.0001, relatada pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro; Apelação no 0743548-59.2023.8.07.0001, relatada pelo Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira; Apelação no 0705798-23.2023.8.07.0001, relatada pelo Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira; Apelação no 0701692-47.2021.8.07.0014, relatada pelo Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira; Apelação no 0706204-49.2020.8.07.0001, relatada pelo Desembargador Robson Teixeira de Freitas.[1] Os referidos julgados entendem que o autor estará sujeito ao art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil. Deverá recolher as custas do novo processo e aquelas provenientes da ação anterior, extinta sem julgamento do mérito, caso deseje propor ação idêntica. O objetivo da norma é evitar que ele proponha várias demandas sem compromisso com a movimentação da máquina judiciária.[2] A interpretação adotada por esses julgados é responsável. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil (1.600.000) processos somente entre os anos de 2022 e 2023.[3] As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. Ante o exposto, homologo a desistência da ação nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a reclamante a arcar com as custas processuais nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0742507-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 18.2.2025; TJDFT, ApCiv 0743548-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 23.4.2024; TJDFT, ApCiv 0705798-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 25.7.2023; TJDFT, ApCiv 0701692-47.2021.8.07.0014, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 28.4.2022; TJDFT, ApCiv 0706204-49.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 19.8.2021. [2] TJDFT, ApCiv 0706159-98.2023.8.07.0014, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 19.6.2024. [3] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.